Tribunal: TJPA
Processo: 0012127-37.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INEXISTENÊNCIA DE DÚVIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva. 2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de exibição e apreensão do objeto, constante à fl. 15-IPL, que demonstram que foram encontrados 71 embrulhos de cocaína, laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 05), bem como pelo boletim de ocorrência policial, fls. 16 do IPL. 3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual4. O depoimento das testemunhas policiais são uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho. 5. As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas. 6. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. A quantidade de drogas encontrada como apelante e a forma em que estava acondicionada é característica de destinação à venda;7. não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido. 8. O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 9. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 10. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0012127-37.2018.814.0401.
APELANTE: JOHNNY MAIA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INEXISTENÊNCIA DE DÚVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de exibição e apreensão do objeto, constante à fl. 15-IPL, que demonstram que foram encontrados 71 embrulhos de cocaína, laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 05), bem como pelo boletim de ocorrência policial, fls. 16 do IPL.
3.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual
4.

O depoimento das testemunhas policiais são uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho.
5.

As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas.
6.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. A quantidade de drogas encontrada como apelante e a forma em que estava acondicionada é característica de destinação à venda;
7.

não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido.
8.

O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
9.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0012127-37.2018.814.0401.
APELANTE: JOHNNY MAIA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOHNNY MAIA DE SOUZA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que a condenou a 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 17 de maio de 2018, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelas redondezas da Praia Grande de Outeiro, área conhecida pela grande ocorrência de tráfico de drogas. Então, por volta das 17 horas, avistaram os denunciados JOHNNY MAIA DE SOUZA e ANDREA FONSECA DA COSTA, em atitude suspeita, o que fez com que decidissem abordá-los. No momento em que realizam a abordagem, a denunciada ANDREA tentou se desfazer de um saco plástico preto, situação vista pelo cabo Santos Silva. Ato contínuo, os policiais encontraram o saco e constataram haver em seu interior 59 petecas de substância ilícita semelhante a pasta base de cocaína.

Relata que ao revistarem Johnny, foi encontrado em suas partes íntimas um saco contendo 12 petecas de substância ilícita também semelhando a pasta base de cocaína. Diante do constatado, o apelante e Andrea foram conduzidos até a delegacia de Outeiro, para providências legais.

Perante autoridade policial, o apelante confessou que a droga lhe pertencia e que vendia cada peteca pelo valor de R$ 5,00. Enquanto a denunciada Andrea alegou ser apenas usuária e que ia comprar uma ¿peteca¿.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante e ANDREA FONSECA DA COSTA pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 04.10.2018, conforme se observa à fl.17.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 46/49-v, a qual julgou parcialmente procedente a acusação, para condenar o apelante JOHNNY MAIA DE SOUZA pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006 e absolver a denunciada ANDREA FONSECA DA COSTA.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação
, através da Defensoria Pública, e apresentou as razões recursais às fls. 60/67, pugnando pela absolvição do apelante, com base no princípio constitucional do
In Dubio Pro Reo
.

Em contrarrazões, às fls. 69/71, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 76/79, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0012127-37.2018.814.0401.
APELANTE: JOHNNY MAIA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito.

Pleito absolutório com aplicação do princípio do In Dubio pro reo

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem provas suficientes para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de exibição e apreensão do objeto, constante à fl. 15-IPL, que demonstram que foram encontrados 71 embrulhos de cocaína, laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 05), bem como pelo boletim de ocorrência policial, fls. 16 do IPL.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

Trecho do depoimento da testemunha SERGIO SOARES DA SILVA:
¿Que realizava ronda pela Praia Grande e reconheceu o acusado Johnny, que estava junto com a acusada, em atitude suspeita aquela localidade que é conhecida por intenso tráfico de drogas; Que resolveram fazer o cerco por quatro policiais, dois desceram por uma rua onde estavam os réus e a testemunha e outro policial foram por outra entrada, quando estava antes da ponte os dois policiais já vinham conduzindo o casal de acusados; Que o policial Santos Silva lhe informou que a acusada se desfez de uma sacola e quando foi ver se tratava de pasta base de cocaína e o policial Willian informou que tinha encontrado uma pequena quantidade com JOHNNY (...) Que JOHNNY comandava o tráfico na rua tradição e várias vezes tentaram pegá-lo e não conseguiram¿.(trecho retirado da sentença)

Trecho do depoimento da testemunha WILLIAM ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR:
¿Que estava em ronda na Praia Grande área que é conhecida como forte atuação do tráfico de drogas, que eram quatro na viatura e foram dois por um lado e dois por outra rua; Disse que desceu da viatura com o PM Marinaldo e flagraram os dois acusados próximo a rua tradição; Que o ouro cabo viu Andrea jogando uma sacola e que com JOHNNY foram encontradas outras petecas dentro do short;(...)O cabo viu ela jogando uma sacola preta e quando fizeram a abordagem no causado encontraram nas partes intimas dele algumas petecas de pasta base¿ (trecho retirado da sentença)

Como visto o depoimento das testemunhas policiais são uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho.

As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas
.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. A quantidade de drogas encontrada como apelante e a forma em que estava acondicionada é característica de destinação à venda.

Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, a negativa de autoria por parte da apelante não consegue desmontar o acervo probatório que pesa em desfavor do réu. Como dito, além das provas materiais, os depoimentos testemunhais reforçam a prática delitiva, de forma que não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido.

O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator